Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-66.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019458-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDIA ELISA SOUZA MARQUES - CPF: 569.363.541-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (PEMBROLIZUMABE 200MG). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que não conheceu das preliminares suscitadas nas contrarrazões do Estado e deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200mg, nos termos da prescrição médica apresentada pela autora da ação originária.

II. Questão em discussão

2. Os pontos controvertidos consistem em:

(i) verificar se há ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e se a União deveria ser incluída no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal (Tema 1.234/STF);

(ii) analisar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, conforme o Tema 106/STJ;

(iii) examinar a suposta ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos para a efetivação do direito à saúde está firmada no art. 23, II, da CF/1988 e no Tema 793/STF, o que afasta a alegação de ilegitimidade do Estado e do Município para figurarem no polo passivo da demanda.

4. A ausência de decisão no juízo de origem sobre as preliminares impede o seu conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. A necessidade do medicamento foi comprovada por meio de laudo médico detalhado, e não há substituto terapêutico disponível no SUS, atendendo-se, assim, aos critérios fixados pelo Tema 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

“É legítima a imposição aos entes federados da obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a incapacidade financeira do requerente, nos termos do Tema 106/STJ.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 106; TJMT, AgRg Cível 1023606-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra decisão monocrática que não conheceu das preliminares suscitadas nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso agravo de instrumento, deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar que os agravados forneçam o medicamento Pembrolizumabe 200mg, nos termos prescritos pelo médico que acompanha a agravante.

Agravo interno do Estado de Mato Grosso

O agravante alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, argumentando que, conforme se depreende dos autos, a parte autora é beneficiária de plano de saúde, uma vez que tanto a prescrição médica quanto o relatório médico foram emitidos por profissional vinculado ao Plano de Saúde da UNIMED, na data de 05/07/2024, além de os exames terem sido realizados por meio do referido plano.

Sustenta ser imprescindível o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, bem como o reconhecimento da legitimidade da União e da competência absoluta da Justiça Federal, tendo em vista que a demanda versa sobre fornecimento de medicamento oncológico.

O agravante afirma que o pedido inicial refere-se a medicamento não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Assim, invoca o Tema n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF), defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Alega que a parte requerente não é criança, adolescente nem idosa, conforme documentação constante dos autos, assim, aduz que caso o feito não tramite nos Juizados da Fazenda, deve ser realizada a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande.

Destaca que cabe à requerente comprovar a eficácia e a segurança do medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como demonstrar a inexistência de substituto terapêutico disponibilizado no âmbito do SUS.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pela requerente (ID 264895781).

Agravo interno do Município de Barra do Garças

Preliminarmente, suscita a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, ante a natureza do bem jurídico discutido - medicação oncológica de alto custo e alta complexidade -, hipótese em que a competência para processamento e julgamento da demanda caberia à esfera federal.

Aduz não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da medicação não incorporada aos atos normativos do SUS, uma vez que a parte autora não comprovou a ineficiência dos tratamentos disponibilizados pelas unidades CACON/UNACON, tampouco demonstrou estar em acompanhamento em unidade habilitada para tratamento oncológico.

Desse modo, requer a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pela requerente (ID 276914882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recursos de agravo interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças contra decisão monocrática que não conheceu das preliminares suscitadas nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso agravo de instrumento.

Em breve histórico, no primeiro grau, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com o objetivo de compelir os requeridos a fornecerem o medicamento Pembrolizumabe 200mg,

conforme prescrição médica constante dos autos.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, por considerar que a ora agravante não comprovou ter buscado instituições vinculadas à rede pública, carecendo, portanto, de elementos que evidenciem a imprescindibilidade do medicamento específico.

Ato contínuo, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi provido em decisão monocrática, ante a comprovação dos pressupostos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento do medicamento pleiteado.

É contra a referida decisão que os requeridos interpõem recursos de agravo interno, com o objetivo de obter a retratação da decisão ou o provimento do recurso.

Em que pese os argumentos expostos no recurso de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que tais fundamentos já foram apresentados junto às contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Igualmente, não assiste razão ao Município, uma vez que os argumentos apresentados em seu agravo interno - quais sejam:
(i)
a necessidade de inclusão da União no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, e
(ii)
a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da medicação - já foram devidamente suscitados e analisados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.

Observa-se que as razões dos recursos de Agravo Interno, em verdade, nada acrescem a fim de alterar o entendimento consignado na decisão agravada, demonstrando o intuito dos agravantes em apenas rediscutir a matéria.

Verifica-se que a decisão monocrática que não conheceu das preliminares suscitadas nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerente fundamentou-se nos seguintes aspectos:

“
[...]

Inicialmente, cumpre registrar que as preliminares de: (i) inclusão da União no polo passivo da ação (ii) competência da justiça federal; (iii) medicamento fora do SUS e (iv) competência absoluta da Primeira Vara de Várzea Grande; deduzidas pelo Estado de Mato Grosso agravado nas suas contrarrazões (ID 232328681), não foram apreciadas em Primeiro Grau, inexistindo, portanto, pronunciamento jurisdicional sobre o tema pelo Juízo a quo.

Assim, inexistindo decisão do Juízo de Primeiro Grau, conclui-se que as teses recursais mencionadas, ainda que de ordem pública, não devem ser conhecidas por esta egrégia Corte de Justiça, sob pena de clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

[...]

A incapacidade financeira da agravante para arcar com o custo do medicamento prescrito restou demonstrada, tendo em vista ser representada nos autos pela Defensoria Pública, bem como considerando seu recibo de pagamento mensal.

No caso, o laudo médico juntado na ação originária revela, prima facie, a necessidade do medicamento “Pembrolizumabe 200mg”, enfatizando que esta medicação é indispensável ao tratamento da paciente e para resguardar sua vida.

[...]

Portanto, em pese o Juízo a quo ter fundamentado o indeferimento do pleito liminar na inexistência de informação de que a autora buscou instituições vinculada à rede pública, evidencia-se que o único hospital na região apto à moléstia da autora é o Hospital de Oncologia pertencente à UNIMED.

[...]

Dessa forma, mediante uma análise perfunctória, restaram preenchidos os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento do fármaco almejado pela autora/agravante.

O perigo de dano se mostra evidente, na medida em que a ausência do medicamento pode impedir a continuidade do tratamento indicado pelo médico da parte autora/agravada
.”

No caso em apreço, destaca-se que todas as questões suscitadas pelos agravantes foram devidamente analisadas e decididas de forma fundamentada, não havendo, nos recursos de Agravo Interno, argumentos que justifiquem a modificação da decisão.

Ademais, em atenção à matéria em debate, impende reiterar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
DE ALTO CUSTO.
PEMBROLIZUMABE
200 MG EV.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REQUISITOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMA 106/STJ E TEMA 793/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a obrigação de fornecimento do medicamento
Pembrolizumabe
200 mg EV ao agravado, paciente oncológico, condicionado à apresentação trimestral de laudo médico atualizado.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve ser exclusiva da União, por se tratar de fármaco de alto custo e complexidade; (ii) se a ausência de inclusão do medicamento na RENAME e de ineficácia comprovada dos tratamentos oferecidos pelo SUS afasta a obrigação de fornecimento pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federados para prestação de assistência à saúde encontra-se definida no art. 23 da CF/1988, conforme fixado no Tema 793/STF, sendo legítima a inclusão do Estado no polo passivo.

4. Demonstrada a necessidade do medicamento pelo laudo médico circunstanciado e a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, foram preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

5. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.234/STF não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do referido julgado.

6. É assegurado ao ente estadual pleitear ressarcimento pela União via repasses fundo a fundo, conforme disposto no Tema 1.234/STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, mesmo que não estejam incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106/STJ
. 2 . O Estado pode buscar ressarcimento à União, via repasses fundo a fundo, quando comprovado o cumprimento de decisão judicial envolvendo medicamentos de alto custo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23; Tema 793/STF; Tema 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855 .178; STJ, REsp 1.657.156/RJ
”.

(TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10236062320248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Dessa forma, inexistem argumentos capazes de reformar a decisão agravada que não conheceu das preliminares suscitadas nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerente; motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025